Tribunal: TJPA
Processo: 0009776-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009776-08.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: KLEBER VELASCO, VALERIA MARIA BARRETO QUINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que houve a transferência da propriedade do imóvel em data anterior ao lançamento e ao ajuizamento da execução fiscal.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra devedor que não é proprietário do imóvel.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da execução fiscal, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4 – Prova cabal da comunicação da venda do imóvel, mediante apresentação de print da tela do sistema do próprio ente municipal titular do crédito tributário. Honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos excipientes.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Belém
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém em Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Kleber Velasco
que julgou procedente exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Na origem, o apelante Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal contra o apelado Kleber Velasco para cobrança do montante de R$ 7.458,59 (sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), relativo aos débitos de IPTU do imóvel identificado pelo sequencial n° 102112, concernentes aos exercícios de 2011 a 2013.

Os apelados Lucas Quinto Diniz e Valeria Maria Barreto Quinto ingressaram no feito e apresentaram exceção de pré-executividade (Id n° 5340528) em que alegaram, em síntese, serem os legítimos proprietários do imóvel desde 04/11/2004, conforme certidão do cartório de registro público de imóveis.

Alegaram que o fisco municipal foi devidamente comunicado da venda e alteração da titularidade do imóvel em 08/10/2004, tendo apresentado cópia de tela do sistema do próprio ente municipal. (Id n° 5340529)

O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução sem resolução do mérito. (Id n° 5340551)

O Município de Belém interpôs apelação em que alega não ter sido comunicado da operação de compra e venda do imóvel, de modo que ainda consta em seu sistema o executado como legítimo proprietário. (Id n° 5340547)

Assevera que não pode ser penalizado pela inércia dos apelados e defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem a manutenção da sentença. (Id n° 5340553)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (Id n° 6466654)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso e recebo a remessa necessária.

A controvérsia recursal diz respeito a extinção da execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista que a propriedade do imóvel gerador do crédito tributário foi transferida a terceiros antes do lançamento tributário e do ajuizamento da ação.

De plano, adianto que a Jurisprudência se alinha no sentido de que a transferência da propriedade do imóvel gerador do IPTU implica na ilegitimidade passiva do anterior proprietário, não sendo possível a substituição da Certidão de Dívida Ativa e prosseguimento da execução fiscal.

Isto porque, neste caso, ocorre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo necessário novo lançamento em face do correto proprietário, de modo que não se está diante de mero erro material ou formal a ser corrigido.

Nesse sentido, é o teor da Súmula n.º 392, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

O Superior Tribunal de Justiça vem ao longo dos anos confirmando seu entendimento sumulado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE NA CDA. SUBSTITUIÇÃO SOMENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. SÚMULA 392/STJ. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido se alinha ao do STJ no sentido de que eventual irregularidade na CDA é passível de ser sanada somente até a prolação da sentença de mérito, nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." (STJ AgRg no AREsp 314.644/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina – Primeira Turma - julgado em 20.11.2014, DJe 25.11.2014) .

Por sua vez, as Turmas de Direito Público do TJPA acompanham o entendimento:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4- Ajuizada execução fiscal contra devedor (10491816, 10491816, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-04)

Por fim, quanto a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, considero que deve ser mantida, pois foi devidamente comunicado da transferência da propriedade do imóvel muito antes do lançamento do crédito tributário e do ajuizamento, conforme prova coligida pelos apelados que apresentaram “print” da tela do sistema do próprio ente público.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos apelados.

É o raciocínio adotado pelo Jurisprudência nacional, conforme interpretação dos precedentes a seguir:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido. (REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO.

1 - A transferência do imóvel em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária desautoriza a cobrança do tributo não ensejando, no entanto, a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco acerca da alienação.

2 - Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.168774-2/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Assim, em sede de remessa necessária, voto pela confirmação da sentença, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022